Tribunal: TCU
Processo: 022.992/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7039/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.992/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzira Heringer Moreno (XXX.962.527-XX); Ana Maria Coelho Joaquim (XXX.750.087-XX); Izabel Cristina Benevenuto (XXX.336.706-XX); Leonardo Bastos Tostes (XXX.655.857-XX); Maria Bernadete Santana do Nascimento (XXX.025.017-XX); Moacir Oscar Vieira dos Santos (XXX.749.927-XX); Ricardo Pires Ferreira Vivacqua (XXX.492.287-XX); Ronaldo Duarte de Andrade (XXX.242.357-XX); Selma Machado de Carvalho (XXX.726.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.